Tribunal: TJBA
Processo: 0302775-97.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302775-97.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: VITORIA CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME e outros (4)

Advogado(s)
:
REBECA AMALIA DE SOUZA ALCANTARA, BRUNA DI PAULA CASTRO RIBEIRO DOS ANJOS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA ANTECIPAÇÃO DE CHEQUES EM CUSTÓDIA.
FALTA DE PROVA DA DEVOLUÇÃO
OU INADIMPLEMENTO D
E CHEQUES.
ART. 700,
I
C/C 373, I, DO CPC.
ÔNUS DA PROVA DO POSTULANTE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. IMPROVIMENTO
DO RECURSO
.

1. Ação monitória visando o recebimento de saldo devedor de R$ 3.352,52, decorrente de contrato de empréstimo para antecipação de valores de cheques em custódia. A parte Ré opôs embargos monitórios, sustentando a ausência de provas quanto à devolução dos cheques custodiados e a insuficiência dos documentos apresentados para comprovar o inadimplemento. O juízo de primeiro grau acolheu os embargos e julgou improcedente a ação monitória, por entender que não havia comprovação do inadimplemento.

2. Os documentos apresentados pelo autor foram impugnados pela parte adversa por serem documentos produzidos unilateralmente e insuficientes para comprovar o inadimplemento. O ônus de provar o inadimplemento e a devolução dos cheques custodiados é do autor, conforme o artigo 373, I, do CPC.

3. O artigo 700 do CPC exige que a ação monitória seja instruída com prova escrita que demonstre o direito do Autor, ainda que desprovida de eficácia de título executivo. No caso concreto, a documentação apresentada pelo postulante não atende aos requisitos elencados, considerando que a ausência de prova da devolução dos cheques custodiados compromete a própria configuração do inadimplemento justificador do pedido incoativo.

4. O entendimento jurisprudencial reforça a necessidade de apresentação de documentos que comprovem de forma objetiva a inadimplência para o deferimento do pedido monitório. Sentença mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.